Tribunal: TJMT
Processo: 1023330-94.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023330-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), JUSTINO ANTONIO DE SOUSA - CPF: 992.008.058-68 (PACIENTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PO
SSE
DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA
–
SU
PERAÇÃO DE EVENTUAIS
VÍCIOS – PRISÃO SOB OUTRO TÍTULO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 2. PRISÃO A BEM DA ORDEM PÚBLICA – EXTENSA FICHA CRIMINAL – REITERAÇÃO DELITIVA

–
3.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
4
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES -
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com a conversão desta em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo
irrelevante então a situação
flagrancial
, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

2.
A extensa ficha criminal do paciente
, com
indicativo concreto da delinquência habitual
, é fator que justifica a prisão preventiva a bem da ordem pública, para evitar a prática de novos delitos, conforme jurisprudência do STJ e
Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR
deste TJMT
.

3.
Na espécie, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do

delito, em tese, perpetrado pelo paciente e a sua habitualidade na prática
delitiva
revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

4
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
,
com p
edido de liminar, impetrado
pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes
em favor de
Justino Antônio de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Colniza
-MT.

Colhe-se destes autos que
o paciente
teve a sua prisão em flagrante
convertida
em preventiva
por força da decisão prolatada nos
A
utos
de

Prisão em Flagrante
n.
1001535-08.2021.8.11.0105
, em razão da suposta prática do crime
de
posse

ilegal de arma de fogo

com numeração raspada
(art.
Art. 16 - § 1° - IV da Lei n. 10.826/2003
)
.

Sustenta,
o
impetrante, que
ocorreram diversas ilegalidades em relação à prisão em flag
rante, pois, após apreendida a arma, foi arbitrada fian
ça, a qual foi recolhida e o paciente liberado. Porém, constatado o equívoco na fiança, foi o paciente, que já estava solto, novamente recapturado sem nova decisão judicial
, de modo a prisão não poderia ter sido efetivada. Em seguida, o Ministério Público postulou a decretação da prisão preventiva devido à reiteração delitiva, o que foi acolhido pelo juízo coator.

Aduz
, outrossim,
que a prisão preventiva
não se justifica, ante a inexistência de quaisquer dos requisitos do art. 312 do CPP
, já que não haveria risco de novos delitos, nem comprometimento da instrução criminal
, ainda mais considerando que
milita em favor do paciente predicados pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito, família constituída.
Destaca, inclusive, que
“
a integridade física do paciente
encontra-se
em risco uma vez que é um senhor de idade (67 anos), com algumas comorbidades (hipertensão, diabetes), caso venha a ter algum problema de saúde dificilmente será socorrido imediatamente.
”

Sus
tenta, ainda, que poderia ser aplicada
qualquer outra
medida cautelar, diversa da prisão, elencadas nos incisos do art
.
319 do CPP,
uma vez que seriam
suficientes para garantir o regular desenvolvimento do processo, sem necessidade da medida extrema de restringir a liberdade individual
.

Alega, ademais, que caso o paciente venha a ser condenado certamente a pena será fixada no mínimo legal e cumprida em regime aberto, fato, esse, que demonstra a ilegalidade da prisão em debate.

Forte nas razões acima consignadas,
requer
“
conhecer o presente Remédio Constitucional, CONCEDENDO -SE A ORDEM LIMINARMENTE, INAUDITA ALTERA PARS, PARA QUE O ORA PACIENTE JUSTINO ANTONIO DE SOUSA, SEJA IMEDIATAMENTE COLOCADO EM LIBERDADE, COM A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, HAJA VISTA A INJUSTIÇA DE SUA PRISÃO; e, no mérito, seja dado total provimento para a concessão definitiva da ordem pleiteada, COM A CONSEQUENTE E NECESSÁRIA EXPEDIÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE
”
.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Plantonista
,

conforme decisão de
ID
113955988
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
115061976
, no qual
colacionou a decis
ão
atacada, da qua
l
se extrai
as circunstâncias que levaram a prisão do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
114575977
,
opinou pela denegação da ordem,
destacando que: “
diante das circunstâncias verificadas in

casu
e, não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar o pretenso

constrangimento ilegal, resta clarividente a necessidade de mantença da custódia

preventiva arbitrada.
”

É o relatório.

Inclua-se o presente processo
em
pauta
de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Ao decretar a custódia preventiva em desfavor do paciente, consignou o juízo de primeira instância:

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e) para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No presente caso, demonstrada está a materialidade e os indícios de autoria do delito está presente nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de
prisão em flagrante, termos de depoimentos, interrogatório e auto de apreensão.

Neste sentido, consta dos autos que durante o cumprimento do Mandado, em buscas no prostíbulo denominado “Bar do Justino” foi localizado um Revólver Calibre 32, marca Taurus, com a numeração parcialmente suprimida, contendo em seu interior duas munições intactas, bem como o acusado assumiu a propriedade do armamento. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus
comissi
delicti”.

Ademais
,
há fundado receio de reiteração criminosa, dado o histórico delituoso do investigado, eis que conforme id. 73036370, constatou- se que o acusado ostentando extensa ficha criminal, além de possuir executivo de pena em seu desfavor (autos nº 58-33.2005.811.0105), sendo temerosa, portanto, a sua soltura.

Deste modo, verifica-se que o requerente é vezeiro no cometimento de crimes, dado ao seu histórico na prática de delitos, entendo que restou demonstrado no caso em apreço,
o risco de perigo gerado pelo seu estado de liberdade, visto que o acusado, se livra-se solto, poderá voltar a praticar delitos, mormente porque, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais, possui um extenso histórico de crimes, o que demonstra uma inclinação à reiteração delitiva.

Do mesmo modo, não há que falar em desrespeito a adequação da medida, tampouco em ausência de proporcionalidade, tendo em vista que consoante demonstrado a prisão preventiva do acusado se faz necessária para manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, em que pese a defesa do acusado tenha alegado condições pessoais favoráveis do indivíduo, não obteve êxito em demonstrar nos autos que o acusado possui tais
condições favoráveis, ao reverso, restou
demonstrado pelos elementos contidos nos autos que a manutenção da prisão preventiva é medida de rigor.

Destacamos.

Com a decretação da prisão preventiva,
e a necessária apreciação da presença dos requisitos do art. 312
do CPP
, inerentes ao provimento cautelar, ficam superados eventuais vícios
ou irregularidades inerentes ao flagrante e a prisão movida por esse título, afinal, com a decisão supra, a
segregação se lastreia em outro título e, pois, para tanto, é indiferente ter sido o agente capturado na iminência do cometimento do delito ou ter sido ou não fixada fiança anterior.

Realmente,
como preconiza o STJ,
“e
sta Corte Superior entende que
‘
eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva
’
(
AgRg
no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021,
DJe
26/4/2021). Dessa forma, inviável o reconhecimento da nulidade na prisão em flagrante
”
.

(HC 658.885/PA, Rel. Min
.

Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma
,
DJe
08/10/2021)
.

Ademais,
também não contamina de ilegalidade a ausência de audiência de custódia, pois, conforme assenta o Superior Tribunal de Justiça:
“
Quanto à não realização da
audiência de custódia, destaco que "o entendimento majoritário desta Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema. A propósito:
AgRg
no HC 353.887/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016,
DJe
07/06/2016; RHC 76.906/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016,
DJe
24/11/2016; RHC 63632/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
18/11/2016
”
.
(HC 677.072/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
22/10/2021)
.

No tocante aos
fundamentos da prisão preventiva,
d
epreende-se da decis
ão
acima

reproduzida

e
dos documentos juntados nesta ação constitucional
que
a prisão preventiva do paciente
foi decretada para a garantia da ordem pública,
a fim de evitar a reiteração criminosa,
tendo em vista que
o paciente
apresenta extensa ficha criminal
,
conforme
se infere do documento jungido no
ID 113951467
– p.
59
/
61
e,
inclusive
,
executivo de pena
em andamento
e
, portanto,
subsiste
indicativo concreto da delinquência habitual que impede sua colocação em liberdade.

Logo
, não se pode falar em constrangimento ilegal
,
eis que
a prisão preventiva do
paciente
se apresenta
idoneamente justificada
, sendo necessária
e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente,
diante da
existência de elementos que indicam a
renitência contemporânea
do acusado
,
fato, esse, que
comprova
que as medidas cautelares diversas da prisão não
são
capazes
de
evitar a reiteração delitiva
.

Nesse sentido, no mesmo precedente transcrito supra (
HC 677.072/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
22/10/2021), decidiu o STJ que:

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
”
.

Assim
,
malgrado a irresignação d
o

impetrante,
deve ser levado em conta a
reiteração
criminosa do paciente
que, em tese, pratica
crimes
com habitualidade
, incidindo,
pois
, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

E
mbora

o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, vem se dedicando à prática delitiva.

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar", sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

3. Hipótese em que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o agravante seria contumaz na prática de crime patrimoniais
.
Segundo se extrai do decreto preventivo, o recorrente registra
condenação definitiva pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, responde a ações penais pelo suposto cometimento de roubo majorado e de infração de medida sanitária preventiva, figurou em investigação criminal pelo suposto envolvimento em tráfico de drogas e encontra-se cumprindo pena em livramento condicional.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 680.082/SC, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
29/11/2021)
.
Destacamos

De outro prisma, no que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente
não se faz necessária, tendo em vista que se
ele
for condenado cumprirá pena em regime abert
o
, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por fim, ressalte-se que, tratando-se de paciente detentor de extensa ficha criminal, com suposto envolvimento em inúmeras infrações penais, não
se pode concluir que possui predicados pessoais favoráveis, mas justamente ao revés, o que
, aliado à menor cognição desta ação processual, não viabiliza a concessão da liberdade.
Além disso
, o fato do paciente ser
um senhor de idade (67 anos)
e portador de algumas
comorbidades
não impedem a sua prisão, sobretudo quando essa afirmação
não está devidamente comprovada nos autos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Justino
Antônio
de Sousa
e,

por
consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022